Tribunal: TJDFT
Processo: 0703015-69.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. GRAVAÇÕES FEITAS PELA OFENDIDA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO APARELHO CELULAR. ÔNUS DA DEFESA. PROVA MANTIDA. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA "F", DO CÒDIGO PENAL (VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO CRIME DE AMEAÇA). BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA "A", DO CÓDIGO PENAL (MOTIVO TORPE). SENTIMENTO DE POSSE. MANUTENÇÃO. CÁLCULO DA REPRIMENDA. SEGUNDA FASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 DA PENA-BASE PARA CADA AGRAVANTE RECONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, consoante jurisprudência desta Corte de Justiça.
2. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática do crime de ameaça pelos depoimentos firmes e harmônicos da vítima, incabível a absolvição do réu.
3. Sendo a ameaça crime formal, que se consuma quando o mal injusto e grave a ser causado é exteriorizado e chega a conhecimento da vítima, incabível o exame da real intenção do agente.
4. A ausência de perícia no telefone celular utilizado pela vítima para gravar as ameaças proferidas pelo réu em seu desfavor, por si só, não induz nulidade, quando não foi levantada qualquer dúvida acerca da idoneidade da prova apresentadas pela acusação, constituindo ônus da defesa contraditá-las e requerer a perícia, se entender necessário.
5. Não configura bis in idem o reconhecimento da agravante do art. 61, inc. II, alínea “f”, do Código Penal, ante a ausência de previsão da situação de violência doméstica e familiar contra a mulher como elementar ou qualificadora do crime de ameaça.
6. Uma vez evidenciado que as ameaças proferidas em desfavor da vítima tiveram como intuito o sentimento de posse em relação a ofendida, mostra-se cabível à agravante do motivo torpe (art. 61, inciso II, alínea a, do CP).
7. Na segunda fase da dosimetria, a jurisprudência majoritária tem adotado a fração de 1/6 da pena-base para aplicação das agravantes e atenuantes.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.